Tribunal: TJPA
Processo: 0826001-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826001-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. VIA INADEQUADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, preso desde 10.06.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, 159, § 1º, e 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 1º, II, “a” e “b”, e IV, da Lei nº 8.072/1990. A defesa sustenta excesso de prazo da prisão cautelar, impossibilidade de peticionamento nos autos de origem e violação à integridade física do paciente no cárcere. Liminar indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (ii) saber se as alegações de ilegalidade decorrente de suposta violação à integridade física podem ser apreciadas na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa não se faz por critérios aritméticos, devendo observar o princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, como a pluralidade de réus, a gravidade concreta dos fatos e a complexidade da investigação.
4. O feito envolve doze investigados, atuação em municípios distintos, imputação de crimes praticados em concurso de pessoas, com restrição da liberdade da vítima, emprego de arma de fogo e extorsão mediante sequestro, circunstâncias que justificam maior dilação temporal da persecução penal.
5. Constatou-se regularidade da marcha processual, com oferecimento da denúncia, rejeição parcial em relação a alguns acusados, interposição e processamento de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, bem como redesignação de audiência em razão de dificuldades de citação, inexistindo inércia ou desídia do d. Juízo.
6. A prisão preventiva foi reavaliada em 15.10.2025, dentro do prazo previsto no art. 316, § único, do CPP, com fundamentação concreta na garantia da ordem pública, na gravidade das condutas imputadas e na inadequação de medidas cautelares diversas.
7. A alegação de impossibilidade de peticionamento nos autos de origem não se sustenta, uma vez que não demonstrado óbice concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. A suposta violação à integridade física do paciente no ambiente carcerário não veio acompanhada de elementos mínimos de prova e demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. Condições pessoais favoráveis, como vínculo empregatício, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem conhecida em parte e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, 159, § 1º, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 316, § único, 589; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “a” e “b”, e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 223.129/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
denegar a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para reconhecimento de excesso de prazo da prisão cautelar, impetrado pela ilustre Advogada, Dra. Marcia Cristina Arruda Conceição, em favor do nacional FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente está preso desde o dia 10.06.2025, acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts.
157, §2°, II e V, §2º-A, I, 159, §1°, e 288, § único, todos do CPB, c/c 1°, II, “a” e “b”, e IV, da Lei n° 8.072/1990.

Suscita excesso de prazo da prisão cautelar, impossibilidade de peticionamento nos autos de origem, que estariam bloqueados, e, ainda, ilegalidade decorrente de violação á integridade física do paciente no cárcere.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto constritivo e, subsidiariamente, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 31935381 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 32337722), o impetrado presta informações (ID nº 32811396), e a d.
Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 32869350).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para reconhecimento de excesso de prazo da prisão cautelar, impetrado pela ilustre Advogada, Dra. Marcia Cristina Arruda Conceição, em favor do nacional FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO, contra ato do douto juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente, em conjunto com outros 12 (doze) corréus, restringiu à liberdade de vítima maior de 60 (sessenta) anos, visando subtrair bens e valores mediante uso de arma de fogo. A ação teria sido previamente planejada, sendo o paciente responsável por preparar e ceder a casa no município de Benevides/PA, utilizada para manter a vítima em cárcere com o fim de extorqui-la.

Insurge-se a impetrante contra a manutenção da prisão preventiva, sob argumento de excesso de prazo da medida.

Pois bem.

Ab initio
, manifestou-se a autoridade coatora em informações prestadas (ID nº 32811396):

A denúncia foi rejeitada em relação aos acusados Willian Leno Damasceno da Luz, Rodolfo Nascimento Silva, Felipe Leão dos Santos e Eduardo Pereira Andrade, em razão deste Juízo ter constatado falta de justa causa (ausência de indícios mínimos de autoria devidamente individualizados por meio probatório idôneo) ID 155104339. Ocasião em que foi revogada a prisão preventiva daqueles, com a devida expedição de Alvará de Soltura.

Diante da
não realização da citação
de alguns acusados a audiência foi redesignada para o dia 30.09.2025.

Em 17.09.2025, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que rejeitou a denúncia em relação aos acusados Willian Leno Damasceno da Luz, Rodolfo Nascimento Silva, Felipe Leão dos Santos e Eduardo Pereira Andrade (ID 156954887).

(...) Em 22.09.2025, foi recebido o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (ID 157294273).

Em 30.09.2025, este juízo manteve a decisão que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 589 do CPP (ID 157928765).

Em 15.10.2025, este Juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva requerido pelo paciente, em razão de trata-se de crime praticado em concurso de pessoas, com restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, extorsão mediante sequestro de vítima maior de 60 anos, a qual foi agredida com coronhadas na cabeça e na boca, desferidas com uma arma de fogo do tipo revólver, o que causou sangramento imediato, assim como imobilizaram a vítima, colocando-a deitada no banco traseiro do veículo, com a cabeça coberta, sendo levada para um cativeiro, já previamente escolhido pelos acusados para manter a vítima sob cárcere. Portanto, quaisquer outras medidas cautelares seriam insuficientes para efetivamente garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal (ID 158855473). <sic>

Imperioso destacar que a investigação policial voltava-se sob o total de 12 (doze) investigados, por infração supostamente cometida em sedes territoriais distintas (municípios de Ananindeua e Benevides), pormenorizando suas funções dentro da associação criminosa e o
modus operandi
de suas condutas individualizadas.

Diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a associação delitiva requer justamente apuração minuciosa. Assim, somente na data de 10.06.2025 é que houve a prisão preventiva do paciente, lapso temporal cabalmente justificado pela complexidade do delito investigado.

Ato contínuo, em fase judicial o processo tramitou regularmente, pois houve oferecimento de denúncia, que foi recebida apenas em relação a parte dos réus, fato que ocasionou a interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo
Parquet
. É bem verdade que as movimentações nos autos de origem estão pendentes porque aguardam decisão do recurso interposto em 2º grau, no entanto, não há óbice para que a defesa peticione nestes autos requerendo o que lhe for de direito, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Sobremaneira, há que se pontuar que o juízo
a quo
reavaliou a medida cautelar em 15.10.2025, data que sequer esgota o prazo balizador de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, §ú, do CPP. Assim, depreende-se que a marcha processual é regular e a constrição plenamente contemporânea, motivadas por constantes e regulares impulsos jurisdicionais, inexistindo demora ou inércia do magistrado.

Neste contexto, a jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados na lei para a consecução da instrução criminal e das medidas cautelares, tendo-os, pois, somente como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Neste sentido, precedentes do c. STJ:

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa demanda a aplicação do princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (onze) e pela gravidade dos crimes apurados, justifica a dilação temporal, não se constatando desídia do Juízo de origem, que já designou data para audiência de instrução e julgamento e, em data recente, reavaliou a necessidade da manutenção da custódia preventiva. (AgRg no RHC n. 223.129/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Assim, entendo por afastada a alegação trazida pela impetrante. Assim, demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Quanto a discussão acerca de suposta lesão causada no ambiente carcerário, digo que não só está desacompanhada de qualquer documento fático-probatório, como também é questão que a estreita via do
writ
não comporta.

Por fim, não obstante o vínculo empregatício que possui o paciente (ID nº 31935387), “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”, mesmo porque tal vínculo já estava vigente no momento em que ocorreram as supostas ações imputadas.

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 03/02/2026